Tribunal: STF
Processo: RE 134575
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  Imposto Compulsorio sobre
Veiculos Automotores. Decreto-Lei n. 2.288/86.
O  Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade da
exação em causa, desde a propria instituição do encargo.
Precedentes.
Recurso  extraordinário conhecido e provido, para restaurar
a sentença de primeiro grau.